Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709376-74.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: VALDETE DE BRITO VANDERLEY DA SILVA, VALDETE DE SOUZA CRUZ MIRANDA, VALDETE MARIA DA SILVA, VALDETE MOREIRA SILVA GOMES, VALDETE PEREIRA SANTOS, VALDETE RODRIGUES DA SILVA, VALDETH DE SALES BISPO, VALDEVINA RODRIGUES MEIRELES, VALDETE MENDES LUCAS, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do ofício 1181/2023/2o CJUFAZ - 7a Vara da Fazenda Pública (id 51005879), anote-se a penhora no rosto dos autos. Após, aguarde-se na Secretaria, conforme id 48525183. I. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator